Tribunal: TJSP
Processo: 0002747-15.2014.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002747-15.2014.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante JOSE
APARECIDO CABRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados fundamentos.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.525
Apelação Criminal no: 0002747-15.2014.8.26.0233
Comarca: Ibaté.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Letícia Lemos Rossi.
Apelante: José Aparecido Cabral.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ APARECIDO CABRAL
contra a r. sentença publicada em 5 de abril de 2019, lançada a fls. 323/327 dos
autos digitalizados, que o condenou como incurso no art. 302, § 1o, inc. I, do
Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção (erro
material no dispositivo, no qual constou reclusão), em regime aberto, e suspensão
da habilitação para dirigir por 2 meses, substituindo a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de dois salários mínimos, em razão de fato ocorrido em 13 de
dezembro de 2014.
O apelante persegue a absolvição por ausência de prova da
embriaguez, alegando que não agiu com imprudência já que conduzia o veículo
com velocidade compatível, invocando o princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pede a redução da pena pecuniária imposta dada a
hipossuficiência financeira (fls. 337/342).
Constam as contrarrazões (fls. 352/360) e o parecer da douta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso
(fls.367/372).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade e autoria são incontestes, sobretudo diante dos
exames médicos da vítima de fls. 48/130, dos laudos de lesão corporal de fls. 137 e
174, do laudo pericial com fotos de fls. 141/155, do laudo necroscópico de fls.
171/172 e certidão de óbito de fl. 175, e da prova oral colhida.
O recorrente foi condenado pelo crime de homicídio culposo porque
após ingerir bebida alcóolica e sem habilitação assumiu a direção do veículo
VW/Gol placas CSA-5735 e seguiu sentido Bairro-Centro, quando, ao tentar
realizar uma ultrapassagem e a despeito da sinalização proibitiva, invadiu a pista no
sentido contrário (Centro-Bairro) por onde trafegava a motocicleta Honda CG
placas ECC-9330 conduzida pela vítima D.A.S., interceptando sua trajetória, vindo
a provocar a colisão dianteira da motocicleta com a do automóvel do acusado, tendo
sido a causa direta da morte do ofendido ocorrida em 3.7.2015, quase seis meses
após os fatos.
Os policiais militares Mike e Fernando (fls. 19, 42/43, 282 e 283
CD) atenderam a ocorrência de acidente com colisão frontal e, quando ali
chegaram, os envolvidos já tinham sido socorridos, sendo que a vítima estava em
estado grave. Asseveraram que o local foi preservado para perícia e, no hospital, em
contato com o acusado, constataram que ele não era habilitado e possuía notórios
sinais de embriaguez, como odor etílico, alteração no comportamento, jeito de
andar e falar, agressividade e nervosismo, os quais foram também corroborados
pelas testemunhas Leliane e Vilmar, tia e pai da vítima, respectivamente (fls. 22, 23
e CD), que se encontravam no hospital na ocasião.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ainda, o laudo de fls. 141/155 esclareceu a dinâmica do acidente,
atestando que ocorreu na faixa de rolamento de sentido Centro-Bairro, quando a
vítima que seguia nesta direção teve a trajetória interceptada pelo automóvel do
acusado, que trafegava na contramão de direção, colidindo frontalmente. E, a
motocicleta foi arrastada pelo veículo por 36,6m, vindo a se imobilizar sobre o
passeio público.
Há, também, o croqui de fl. 147 o qual evidenciou que no local
existe faixa dupla contínua, a denotar o alto grau de imprudência do recorrente ao
realizar uma manobra de ultrapassagem do veículo conduzido pela testemunha
presencial Mateus (fls. 20/21 e 284 CD) que seguia na mesma pista e direção do
apelante, sendo que a ausência de frenagem no trecho em que trafegava a moto
revelou igualmente a manobra inopinada, surpreendendo a vítima.
Daí que, a negativa sustentada pelo apelante sempre que interrogado
(fls. 24/26, 34/36, 176/177 e 287 CD), atribuindo a culpa à vítima, se mostrou
contrariada pela prova dos autos. A imprudência ficou comprovada porque o
apelante, sem habilitação e embriagado, deixou de agir com a necessária atenção e
prudência, invadindo a pista contrária e provocando a colisão com a motocicleta da
vítima, ocasionando, a princípio, gravíssimas lesões com sequelas neurológicas (fls.
48/130), com a posterior morte decorrente de “trauma crânio encefálico e
pneumonia no decurso de tratamento de sequela neurológica” (fls. 171/172),
portanto, o óbito se deu em razão do desdobramento direto do fato que gerou o
trauma encefálico, cuja responsabilidade é atribuída ao acusado.
Nem mesmo há se falar na ausência de prova da embriaguez diante da
farta prova testemunhal produzida nos autos e, conforme previsto na própria norma
incriminadora, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor
se dá, seja pela aferição de concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar, conforme expressamente estipula o inciso I do seu §

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
1o, seja pela verificação por laudo médico de sua ocorrência, ou mesmo pelo teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, conforme seu §2o do art. 306 do CTB.
Ademais, a conduta do agente que nesse estado dirige veículo
automotor põe em risco a segurança individual e coletiva, tornando-se incapaz de
guiar com o cuidado objetivo exigido no trânsito de veículos. Assinala-se que o
recorrente se recusou a realizar o teste de etilômetro.
E sobre a constatação da embriaguez pelos sinais que a indiquem, já
se posicionou o STJ nos seguintes termos:
“... A Lei n. 12.760/12 modificou a norma mencionada, a
fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para
atestar a graduação alcoólica, acrescentando ser viável a
verificação
da
embriaguez
mediante
vídeo,
prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a
corroborar a alteração da capacidade psicomotora.”(HC
246.553/MT, j. 08.10.2013).
Portanto, incogitável a absolvição por qualquer ângulo que se analise
os fatos.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
A pena base foi fixada no mínimo legal, e na última etapa, sofreu
adequada elevação de 1/3 pela presença da causa de aumento do art. 302, § 1o,
inciso II, do CTB, sendo igualmente irretocável a pena acessória.
Conserva-se o regime prisional aberto e a substituição aplicada, pois
de acordo com o art. 44 do Código Penal.
Finalmente, respeitado entendimento diverso, inviável o pleito para a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
redução da pena pecuniária, eis que adequado aos parâmetros de necessidade e
suficiência, nos exatos termos da sentença. Ressalte-se, outrossim, que eventual
impossibilidade de pagamento em razão de hipossuficiência do apelante deverá ser
analisada oportunamente pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença atacada por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator